Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700515-24.2020.8.07.0001 APELANTE: ANDRE CECILIO ALVES BARBOSA APELADO: HENRY FORD TELLES MATHNE DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 26232453), à i. Secretaria para excluir o processo da 23a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 30/06 até 07/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora